Tribunal: TJBA
Processo: 8087526-74.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8087526-74.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: DIANA MARIA BITTENCOURT DE SANTANA

Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível da autora para reformar parcialmente a sentença e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão do encerramento unilateral de conta bancária sem comprovação de prévia comunicação à correntista, com readequação da sucumbência. O agravante sustenta nulidade do julgamento singular, inexistência de falha na prestação do serviço, validade das telas sistêmicas como prova da comunicação, inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, redução do quantum indenizatório e dos honorários advocatícios.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento monocrático proferido pelo relator viola os princípios do contraditório, da ampla defesa, da segurança jurídica e do duplo grau de jurisdição; (ii) estabelecer se o encerramento unilateral da conta bancária sem comprovação de prévia comunicação ao correntista configura falha na prestação do serviço apta a ensejar dano moral; e (iii) determinar se o valor da indenização por dano moral e os honorários advocatícios fixados comportam redução.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático é cabível quando fundado em jurisprudência consolidada, nos termos da Súmula 568 do STJ, sem violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao duplo grau de jurisdição, sobretudo porque o agravo interno assegura a reapreciação colegiada.

Embora seja admissível o encerramento unilateral de conta bancária, a instituição financeira deve observar o dever de informação e comprovar a prévia comunicação ao correntista.

A ausência de prova da ciência prévia da titular acerca do encerramento de conta bancária configura falha na prestação do serviço, não sendo suficientes, no caso concreto, as telas sistêmicas e documentos digitais apresentados pelo banco.

O encerramento da conta sem prévia comunicação ultrapassa mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa,
por violação ao dever de informação e comprometimento da segurança financeira da correntista.

O valor da indenização por dano moral, fixado em R$10.000,00, e os honorários advocatícios mostram-se compatíveis com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com os critérios do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Ausente elemento novo apto a afastar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV.

DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno
nº 8087526-74.2025.8.05.0001
, em que figuram, como agravante,
BANCO DO BRASIL S.A.
, e, como agravada,
DIANA MARIA BITTENCOURT DE SANTANA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)